Tribunal: TJMT
Processo: 1014138-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014138-11.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), HELLON DIEGO LIMA BARBOSA - CPF: 700.211.711-49 (EMBARGADO), OLIVIA FERNANDES BORETTI - CPF: 000.970.441-80 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - OMISSÃO - NÃO CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, há de ser rejeitado os embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá,
com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno, registrado sob o no
1014138-11.2019.811.0000

que, negou provimento, mantendo a decisão que
determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante depósito judicial, sanando a omissão apontada com excepcionais efeitos infringentes.

O Embargante alega que a decisão objurgada, deve ser admitido e provido, considerando a caracterização da omissão, pugnando pela devida integração do julgado, a fim de haver o enfrentamento dos fundamentos apontados, haja vista que ao analisar o caso, não enfrentou o distinguishing apresentado pelo Município de Cuiabá, no sentido de que, ao prolatar a decisão no Resp. no 1.274.466/SC, já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido.

Diz que o Município não pode ser considerado devedor, vez que ainda não foi demonstrada a defasagem salarial e nem o suposto percentual.

Alega que consoante entendimento firmado, é que será apurado se houve ou não eventual perda salarial, não cabendo a aplicação da tese de aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, havendo um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado Recurso Especial.

Aduz que
, na atual situação processual, não se pode falar e reconhecer que o Município de Cuiabá, seria, em tese o devedor, considerando que assim restou fundamentado que nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportarem, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo.

Assevera que, quando o ônus recair sobre o Beneficiário da Justiça Gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário, custeado por recursos do próprio Ente que remunera a Justiça em questão ou, então, por servidor de órgão público conveniado com o Judiciário, razão pela qual, ainda que se entenda por nomear um particular como perito, a perícia deve ser custeada pelo Estado ou pela União.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando as omissões apontadas, analisando-se os precedentes citados.

Não houve manifestação do Embargado, conforme certidão expedida por meio do Id. 28412464.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020